Tribunal: TJES
Processo: 5002216-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002216-78.2022.8.08.0000

AGVTE: DEBORAH GUIMARÃES PINTO

AGVDA: CLAUDINE RODRIGUES PIMENTA

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONVOC.

Débora ambos corrêa da silva

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS MERAMENTE OBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ILIDIDA. RECURSO PROVIDO.

1. É vedada a
utilização de critérios exclusivamente objetivos para fins de deferimento ou não da

gratuidade da justiça
,
impondo-se ao julgador a análise tão somente dos
requisitos legais
previstos no art.98 do Código de Processo Civil
, isto é, a possibilidade
d
a
litigante
arcar com os custos do processo sem prejuízo ao seu sustento ou de sua família
no momento da análise da isenção legal.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Descabimento da aferição da hipossuficiência financeira d
a Agravante
com base no critério objetivo da renda mensal superior a
3
(
três
) salários mínimos,
devendo ser consideradas todas as despesas ordinárias e eventuais extraordinárias quando do ajuizamento da demanda.

3. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória-ES, 07 de novembro de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002216-78.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO
AGRAVADO: CLAUDINE RODRIGUES PIMENTA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002216-78.2022.8.08.0000

AGVTE
:
DEBORAH GUIMARÃES PINTO

AGVD
A
:
CLAUDINE RODRIGUES PIMENTA

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONV.

Débora ambos corrêa da silva

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

Deborah Guimarães Pinto
,
eis que irresignad
a
com a
decisão
proferida pelo juízo da
4
ª Vara Cível da Comarca de Vila
Velha
,
que
nos autos d
a
Ação
Anulatória

(
processo nº
0026489-43.2018.8.08.0035
) ajuizada em face de
Claudine Rodrigues Pimenta
,

revogou

o
s beneplácitos da gratuidade da justiça
.

Aduz
o
Recorrente, em síntese, que faz
e
jus
a

isenção lega
l
, pugnando assim pela reforma do
decisum
.

O
recurso foi recebido no efeito suspensivo, a teor da decisão constante do Id nº 2441112.

A despeito de regular intimação não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 10 de outubro de 2022.

Desª conv. D
é
BORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATOR
A

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002216-78.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: DEBORAH GUIMARÃES PINTO

AGRAVADA:
CLAUDINE RODRIGUES PIMENTA

RELATORA:
DESEMBARGADORA
CONVOCADA DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

PEDIDO DE VISTA
:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO

Eminentes Pares, a hipótese dos autos versa sobre o atendimento (ou não), por parte da Agravante, aos requisitos necessários para o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Na Decisão que ora se agrava, o Magistrado “a quo” revogou a gratuidade da justiça deferida anteriormente à Agravante ao fundamento de que o seu rendimento bruto ultrapassaria o valor referente a 03 (três) salários-mínimos mensais.

A eminente Relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, externou posicionamento no sentido de reforma da Decisão agravada e, consequentemente, deu provimento ao recurso para restabelecer o beneplácito da gratuidade da justiça à Agravante.

Os autos eletrônicos foram encaminhados ao ambiente virtual de meu Gabinete para conhecimento do voto da eminente Relatora e, após analisá-los, já adianto, estou certo de acompanhar a conclusão externada no sentido de dar provimento ao Agravo de Instrumento.

Ressalto, por oportuno, que a Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 4º da Lei nº 1.060/50 e no art. 99 do CPC.

A Agravante está afirmando que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento, não se vislumbrando nos autos qualquer elemento que possa infirmar as suas declarações.

Nesse sentido, "
para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
”. (AgInt no AREsp 419.104/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017).

DO EXPOSTO
, sem maiores delongas, estou por acompanhar o judicioso voto proferido pela eminente Relatora para, de igual forma, dar provimento ao recurso.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002216-78.2022.8.08.0000

AGVTE
:

DEBORAH GUIMARÃES PINTO

AGVD
A
:

CLAUDINE RODRIGUES PIMENTA

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONVOC.

Débora ambos corrêa da silva

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

Deborah Guimarães Pinto
,
eis que irresignad
a
com a
decisão
proferida pelo juízo da
4
ª Vara Cível da Comarca de Vila
Velha
,
que
nos autos d
a
Ação
Anulatória

(
processo nº
0026489-43.2018.8.08.0035
) ajuizada em face de
Claudine Rodrigues Pimenta
,

revogou

o
s beneplácitos da gratuidade da justiça
.

Na decisão recorrida o togado primevo revogou a gratuidade da justiça deferida anteriormente a Agravante ao fundamento que
o
seu
rendimento bruto ultrapassa
ria o valor referentes a
03 (três) salários-mínimos
mensais.

Nesse cenário,
evidencia-se que não há a ideal correspondência entre a fundamentação que levou ao indeferimento do pedido e as condições pelas quais o benefício da gratuidade da justiça deve ser apreciado.

Isso porque o magistrado primevo baseou-se apenas em um critério objetivo, olvidando-se dos requisitos legais, quais sejam,
a possibilidade
do litigante
arcar com os custos do processo sem prejuízo ao seu sustento ou de sua família
.

A propósito
, e iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pela impossibilidade de utilização de critérios exclusivamente objetivos
e abstratos
para fins de deferimento ou não da
gratuidade da justiça
.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI 1.060/1950. ADOÇÃO DE CRITÉRIO NÃO PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NECESSÁRIO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O critério que observa apenas a remuneração líquida da parte, adotado pelo Tribunal de origem como parâmetro para o indeferimento do benefício vindicado não encontra amparo na Lei 1.060/1950, além de consistir em critério objetivo.

2. Ao analisar a concessão do benefício, o magistrado deverá perquirir sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Isso porque, a fundamentação para a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente
(REsp 1196941/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 23/03/2011). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1664505/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. [...].2
. A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente. Assim, é inviável utilizar critérios exclusivamente objetivos, tais como, o recebimento de renda inferior a 6 salários mínimos, como foi o caso dos autos.
[...];(EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. 1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos.
2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como a aferição de renda inferior a cinco salários mínimos, por não representar fundadas razões para a denegação da gratuidade de justiça.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.940.053/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 21/10/2021.)

No mesmo sentido:
REsp n. 1.706.497/PE,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 16/2/2018;
REsp n. 1.797.652/CE
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 29/5/2019;
AgInt no REsp n. 1.468.339/RS,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 19/12/2016;
AgInt no AgInt no AREsp 868.772/SP
, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26.9.2016
; e
AgInt no REsp 1.703.327/RS,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.3.2018.

D
e registrar,
que o
conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do
98 do CPC/2015
, não deve ser confundido com a situação de indigência,
mas sim com a impossibilidade da parte arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento, ou seja, uma ponderação entre princípio da dignidade do ser humano e do acesso à justiça,
de sorte que para aferição de tais requisitos deveria o magistrado primevo considerar as despesas ordinárias do agravante, bem como eventuais extraordinárias quando do ajuizamento da demanda.

Por todo o exposto
,
digressivos maiores fundamentos,
conheço e
dou provimento ao recurso
, para
restabelecer
o
beneplácito da
gratuidade da justiça
à Agravante
.

É
como voto.

Desª conv. D
é
BORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATOR
A

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002216-78.2022.8.08.0000

AGVTE: DEBORAH GUIMARÃES PINTO

AGVDA: CLAUDINE RODRIGUES PIMENTA

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONVOC.

Débora ambos corrêa da silva

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS MERAMENTE OBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ILIDIDA. RECURSO PROVIDO.

1. É vedada a
utilização de critérios exclusivamente objetivos para fins de deferimento ou não da

gratuidade da justiça
,
impondo-se ao julgador a análise tão somente dos
requisitos legais
previstos no art.98 do Código de Processo Civil
, isto é, a possibilidade
d
a
litigante
arcar com os custos do processo sem prejuízo ao seu sustento ou de sua família
no momento da análise da isenção legal.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Descabimento da aferição da hipossuficiência financeira d
a Agravante
com base no critério objetivo da renda mensal superior a
3
(
três
) salários mínimos,
devendo ser consideradas todas as despesas ordinárias e eventuais extraordinárias quando do ajuizamento da demanda.

3. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.